Tribunal: TJDFT
Processo: 0014750-60.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014750-60.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Providencie o SINDIRETA o recolhimento das custas finais, conforme planilha de ID: 31286432. Feito o pagamento, arquivem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador